Tribunal: TJMT
Processo: 1032171-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032171-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
REITERAÇÃO DE
PEDIDOS JÁ ANALISADOS
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DE CULPA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTÍÇA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em Exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Evarino
Alves Cardoso, preso preventivamente
,
desde 28/06/2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

2.
O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de requisitos para a
manutenção da
prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e predicados pessoais
favoráveis.

II. Questões em Discussão
:

3. Avaliar a alegação de ausência de requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva, em face dos pressupostos
do art. 312 do Código de Processo Penal;

4. Analisar a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, conforme disposto no art. 319 do Código de Processo Penal;

5.
Considerar
os
predicados pessoais favoráveis do paciente, como argumento para revogação da medida extrema;

6. Verificar a existência de excesso de prazo
para formação da culpa, considerando as denúncias de sucessivas redesignações de audiências de instrução e julgamento, atribuídas à culpa estatal, bem como, a alegada postergação na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, decorrente da requisição de laudo pericial relacionado à quebra de sigilo telefônico.

III. Razões de Decidir
:

7.
As teses defensivas apresentadas pelo
impetrante
, relacionadas ao excesso de prazo para formação de culpa, ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e predicados pessoais
favoráveis
, configuram mera reiteração de argumentos já submetidos ao crivo desta Egrégia Câmara em Habeas Corpus anteriormente impetrado (HC nº 1017787-08.2024.8.11.0000).

8.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução processual foi encerrada, estando o feito atualmente em fase de conclusão para sentença, o que torna superada
a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52
do Superior Tribunal de Justiça.

4. Dispositivo:

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, negada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Dispositivo
Relevante
Citado
:

Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022.);

(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.);

(
AgRg
no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022,
DJe
de 08/08/2022.);

(TJMT, NU 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023.);

(NU 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024.).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
EVARINO ALVES CARDOSO
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea-Grande-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 28/06/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) excesso de prazo para formação de culpa, decorrente de diversas redesignações de audiências de instrução e julgamento por culpa Estatal, bem como, o membro ministerial postergar a apresentação de memorias finais, visto que requisitou laudo pericial da quebra de sigilo telefônico; II) ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva.

Subsidiariamente, requereu o relaxamento da prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, reconhecendo o excesso de prazo da prisão preventiva, com o seu relaxamento.

Pugnou também, pelo reconhecimento da ilegalidade e nulidade da medida extrema imposta ao paciente, sem prejuízo de aplicação, ser for o entendimento deste relator, de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
251827656 ao ID n. 251827
668).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
252031178).

A certidão acostada nos autos pela Secretaria atesta que o Juízo singular, embora intimado para apresentar informações, deixou de fazê-lo (ID n. 254923660).

Este relator determinou que a Autoridade Coatora apresentasse, no prazo de quarenta e oito horas, as informações anteriormente solicitadas
(ID n. 255257179).

O Juízo singular apresentou as informações (ID n. 2552
92152).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento parcial
da ordem e, nessa extensão, pela denegação do
Habeas Corpus
(ID n. 2555
42696).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, verifico que, as teses defensivas apresentadas pelo impetrante,
requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva,
pelo fato de possuir predicados pessoais favoráveis, bem como, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
, são idênticas às apresentadas no
Habeas Corpus
nº 1017
787-08.2024.8.11.0000, já tendo sido apreciadas por esta colenda Segunda Câmara Criminal.

No referido
Habeas Corpus
, de minha relatoria,
indeferi a liminar vindicada,
sendo requisitadas
informações à Autoridade Coatora e, posteriormente,
determinada vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

No mérito, a decisão foi
levada ao colegiado, a qual foi
denegada por unanimidade.

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica.

Por outro lado, nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador.
(
AgRg
no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, torna-se inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos de
Habeas Corpus
impetrado anteriormente.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo extinto,
sem resolução do mérito.

De outro
norte
,
cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para
a formação de culpa
, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado t
anto pelo Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Analisando
os autos, não se
verifica
o alegado constrangimento il
egal sustentado pelo impetrante, haja vista que a instrução processual foi devidamente encerrada, conforme se depreende das inform
ações prestadas pela Autoridade Coatora.

Para melhor análise, transcrevo
a seguir trecho das informações:

“(...)
Na data de 24.07.2024, a custódia foi mantida em razão da garantia da ordem pública, eis que o “periculum
libertatis
” teria sido demonstrado pela grande quantidade de entorpecente apreendido (15 quilos), pela insistência na prática delitiva, eis que o acusado já possuía registros criminais anteriores, sem falar ainda, na tentativa de fuga empreendida por este no ato de sua prisão, que também colocaria em risco a aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação.

Posteriormente, denúncia foi recebida na data de 07.08.2024, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento, conforme se verifica pela decisão de Id nº 163939966. Na sequência, verifica-se que a defesa do ora paciente, mais uma vez pleiteou pela revogação de sua prisão preventiva, o que foi indeferido na data de 30.08.2024, considerando a apreensão de quantidade significativa da droga, sendo 14.895kg (quatorze quilogramas e oitocentos e noventa e cinco gramas) de MACONHA, conforme Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.187426-A01 (ID 162327723). Outrossim, em consulta aos sistemas SEEU e SEC, constatou-se que o acusado também possui seu desfavor a Ação Penal n° 0006588- 50.2019.8.11.0042, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, pelo crime do art.155, §4º 3, inciso II e art. 171, caput do Código Penal. Verifica-se inclusive que o feito
encontra-se
suspenso por força do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão da não localização do acusado, que fora citado via edital, demonstrando, portanto, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei penal e que outras medidas cautelares não se mostravam adequadas e suficientes no presente caso. Em seguida, verifica-se que a defesa também impetrou junto a este Egrégio tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n° 1017787-08.2024.8.11.0000, requerendo a declaração de nulidade da prisão em flagrante e a revogação da prisão preventiva do acusado expondo os mesmos argumentos apresentados, tendo a ordem sido posteriormente denegada. Após redesignações, a audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 16.10.2024, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Marcelo Belarmino Ferreira e Toni Alves de Souza, e na sequência, interrogado o réu,
ora Paciente
. Na data de 22.10.2024, foi apresentado os memorias finais da acusação, conforme se verifica pela manifestação vista no Id nº 173243576. Em 07.11.2024, foi apresentado o memorial final do acusado, conforme se verifica pela manifestação de Id. 174934220.
Na data de 23.10.2024, os autos vieram-me conclusos para julgamento. Desta forma, considerando as matérias defensivas manejadas pela defesa, não há que se falar em morosidade na realização da AIJ, tampouco quanto à apresentação dos memoriais finais pelo “parquet”, considerando que a instrução processual se encontra encerrada e os autos se encontram aptos a prolação de sentença.
Todavia, a
titulo
de conhecimento, informo à Vossa Excelência, que neste gabinete encontram-se conclusos para sentença apenas 03 (três) processos de réus presos, sendo o presente feito um deles, desta forma, conforme previsão de trabalho estabelecida, o julgamento de referido processo ocorrerá nos próximos 10 (dez) dias. (...)” (sic)
– negritei.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, onde prevê que:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
EVARINO ALVES CARDOSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024